Tribunal: TJSP
Processo: 2013754-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando a recuperação de conta em rede social, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando o desbloqueio da conta da autora na plataforma Instagram – Superveniência da obtenção de acesso ao perfil pela parte autora na via administrativa – Perda superveniente do objeto do recurso –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando a recuperação de conta em rede social, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência visando o desbloqueio da conta da autora na plataforma Instagram – Superveniência da obtenção de acesso ao perfil pela parte autora na via administrativa – Perda superveniente do objeto do recurso – Inexistência de utilidade na concessão da tutela de urgência pleiteada, limitada à pretensão cominatória – Falta de interesse recursal – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.